Tribunal: TJPA
Processo: 0805461-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805461-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DA SILVA MAUES NETO

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RALAÇÃO AOS SÓCIOS COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40 DA LEF E 921 E 932, V, ‘B’ DO CPC C/C TEMAS 179 E 568 DOS RECURSOS REPETITIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APONTAM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO ARTICULADO EM CONTRAMINUTA DE CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE NO PAGAMENTO DE MULTA, NA FORMA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INTEGRAÇÃO IMPERATIVA A BEM DE QUE TAL PEDIDO SEJA EXAMINADO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA ORDINÁRIA E NECESSARIAMENTE A APLICAÇÃO DE MULTA NA FORMA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NA MEDIDA EM QUE IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO SE CARACTERIZA PELA SIMPLES UNANIMIDADE DA DECISÃO, DEVENDO ESTAR CARACTERIZADA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA ABUSIVA OU PROTELATÓRIA, CIRCUNSTÂNCIAS NÃO IDENTIFICADAS NA HIPÓTESE DOS AUTOS. MULTA INCABÍVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em agravo interno no agravo de instrumento contra acórdão que negou provimento ao agravo interno movido contra decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso com fundamento no art. 932, IV, ‘b’ do CPC c/c Temas 179 e 568 dos Recursos Repetitivos e reconheceu a prescrição intercorrente do executivo fiscal em relação ao sócio agravado JOSÉ DA SILVA MAUÉS NETO, determinando a extinção da ação de EXECUÇÃO FISCAL (Processo nº 0009395-42.2006.814.0006) ajuizada contra SEUAM COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA.

Alega que o agravo interno fora proposto com nítido propósito protelatório, suscetível de ser reprimida por este Tribunal, conforme o versado no art.1021, §4º, do CPC.

Requer o provimento dos embargos para integrar o acordão recorrido, no sentido de se reconhecer a hipótese de interposição de agravo interno protelatório manejado pela Fazenda Pública e condená-la ao pagamento de multa a ser revertida em favor do ora recorrente, nos termos do art.1021, §4º, do CPC.

É o essencial. Passo ao voto.

VOTO

O v. Acórdão embargado contém a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO AO RECURSO E DECLARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RALAÇÃO AOS SÓCIOS COM FUNDAMENTO
NOS ARTIGOS 40 DA LEF E 921 E 932, V, ‘B’ DO CPC C/C TEMAS 179 E 568 DOS RECURSOS REPETITIVOS
. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO TEMA 444 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE
AO CASO CONCRETO, POSTO QUE ESTE JULGAMENTO AO RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO O FEZ EM FUNÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS MATÉRIA REGULADA NO TEMA 444, MAS SIM EM RAZÃO DA INFRUTÍFERA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL SEM PENHORA DE ATIVOS MATÉRIA REGULADA PELO TEMA 568 DOS REPETITIVOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Os embargantes pontuam a omissão acerca do pedido de condenação do agravante no pagamento de multa em razão do desprovimento unânime de seu recurso. Imperativa, portanto, a integração do julgado.

Apesar da argumentação, o desprovimento do agravo interno, por si só, não enseja ordinária e necessariamente a aplicação de multa na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Com efeito, a improcedência manifesta não se caracteriza pela simples unanimidade da decisão, devendo estar caracterizada a interposição do recurso de forma abusiva ou protelatória. Colha-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, À PARTE EMBARGADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como daquela prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil não é decorrência lógica e automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou protelatória, o que não é o caso do recurso interposto pela parte embargada, cuja atuação se limitou ao exercício do direito de defesa. Precedentes.”

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1620744/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. ART. 1.031, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC/2015. NÃO CABIMENTO.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, sendo indispensável o nítido não cabimento do recurso”

(AgInt no REsp 1846866/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Na peculiaridade dos autos, não se evidencia que o recurso tenha sido interposto com caráter protelatório, marcando-se que a arguição das teses pela Fazenda Pública decorreram do regular exercício do direito de defesa para obtenção de julgamento colegiado de agravo de instrumento que ao fim e ao cabo extingue execução fiscal em relação aos sócios da pessoa jurídica executada.

Ante o exposto, pelo meu voto acolho em parte os embargos de declaração para, expressamente, rejeitar o pedido de condenação do agravante no pagamento de multa.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/07/2022